Tribunal: TJSP
Processo: 1012093-18.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA - AGENTE FISCAL DE OBRAS PARTICULARES - Pretensão de inclusão do Prêmio de Produtividade na base de cálculo dos adicionais por tempo de serviço (Quinquênio e Sexta parte) – Prêmio de Produtividade instituído pela Lei no 8.201, de 14 de junho de 2019, que, pela leitura dos dispositivos correspondentes, verifica-se que somente pode ser

Ementa:
APELAÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA - AGENTE FISCAL DE OBRAS PARTICULARES - Pretensão de inclusão do Prêmio de Produtividade na base de cálculo dos adicionais por tempo de serviço (Quinquênio e Sexta parte) – Prêmio de Produtividade instituído pela Lei no 8.201, de 14 de junho de 2019, que, pela leitura dos dispositivos correspondentes, verifica-se que somente pode ser concedido mediante avaliação de desempenho, com a respectiva atribuição de pontos, a afastar o caráter geral e permanente pretendido pelo autor – Sentença que julgou improcedente a ação mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227804
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012093-18.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante EUDENIR
FRANCISCO
DOS
SANTOS,
é
apelado
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
ARAÇATUBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
BANDEIRA LINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012093-18.2019.8.26.0032 -Voto no 13335
2
Voto no 13335
Apelação no 1012093-18.2019.8.26.0032 - ARAÇATUBA
Apelante: EUDENIR FRANCISCO DOS SANTOS
Apelado: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA
Juiz de Primeiro Grau: Dr. José Daniel Dinis Gonçalves
APELAÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL -
MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA - AGENTE FISCAL DE
OBRAS PARTICULARES - Pretensão de inclusão do
Prêmio de Produtividade na base de cálculo dos adicionais
por tempo de serviço (Quinquênio e Sexta parte) Prêmio de
Produtividade instituído pela Lei no 8.201, de 14 de junho de
2019, que, pela leitura dos dispositivos correspondentes,
verifica-se que somente pode ser concedido mediante
avaliação de desempenho, com a respectiva atribuição de
pontos, a afastar o caráter geral e permanente pretendido pelo
autor Sentença que julgou improcedente a ação mantida
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação de Eudenir Francisco dos Santos,
servidor municipal, ocupando o cargo de Fiscal de Obras Particulares, contra a r. sentença
de fls. 281/291 que julgou improcedente ação ordinária ajuizada em face da Prefeitura do
Município de Araçatuba, visando à condenação da Municipalidade ao recálculo de seus
vencimentos, fazendo incidir na base de cálculo dos adicionais temporais (quinquênios e
sexta parte) o Prêmio de Produtividade instituído pela Lei no 8.201, de 14 de junho de
2019.
Recorre o Autor (fls. 293/324), alegando, em síntese: natureza jurídica de
vencimento da vantagem denominada Prêmio de Produtividade, ostentando caráter geral,
habitual, pelo que deve integrar a base de cálculo dos adicionais por tempo de serviço; e
expressa previsão legal de que referida vantagem incorporará aos vencimentos para efeito
de cálculo dos proventos de aposentadoria, o que a tornaria uma vantagem permanente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012093-18.2019.8.26.0032 -Voto no 13335
3
Contrarrazões apresentadas a fls. 376/384.
É o relatório.
Presentes os pressuposto de admissibilidade recursal, nos termos dos
artigos 1009 a 1012 do Código de Processo Civil, recebo o recurso em seus regulares
efeitos.
O recurso não comporta provimento.
O Prêmio de Produtividade foi instituído pela Lei Municipal de
Araçatuba no 8.201/2019 (fls. 235/244), e pelo que se verifica do seu teor, não há como se
verificar que possua caráter genérico e permanente, pois, além de estipular que sua
atribuição será devida aos agentes fiscais de Araçatuba “enquanto no exercício do serviço
de fiscalização tributária, de posturas, sanitária, de obras particulares e ambiental” (art.
1o ), determina que “o prêmio de produtividade terá seu valor apurado mediante a
computação dos pontos, positivos e negativos, atribuídos às tarefas e atividades conforme
consta nos anexos I, II, III, IV e V desta Lei e será devido ao agente fiscal pelo
desempenho individual, rigor técnico e conformidade processual no exercício de suas
atribuições legais (art. 3o), acrescentando no parágrafo único deste artigo que “o valor do
ponto é calculado à base de 0,50% do padrão da categoria”.

E em seu art. 4o postula que “o agente fiscal somente fará jus ao prêmio
de produtividade quando atingir o limite mínimo de 350 (trezentos e cinquenta) pontos,
calculados em conformidade com os anexos desta Lei”.
Os mencionados dispositivos demonstram que o citado prêmio de
produtividade somente pode ser concedido mediante avaliação de desempenho, com a
respectiva atribuição de pontos aplicando-se a Tabela de Pontuação e as suas notas
explicativas, consoante os anexos I, II, III, IV e V, da legislação municipal mencionada,
que contém os pontos correspondentes às atividades desempenhadas pelo servidor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012093-18.2019.8.26.0032 -Voto no 13335
4
fazendo jus ao seu recebimento os que obtiverem no mínimo 350 (trezentos e cinquenta)
pontos (art. 4o da citada Lei Municipal no 8.201/2019), a configurar claramente seu caráter
pro labore faciendo, e não geral, como pretendido pelo autor apelante.
O fato de o artigo 16 da mesma Lei Municipal estabelecer o pagamento
do adicional em questão ao servidor afastado, em razão de férias ou por licenças previstas
nas Leis Municipais, não possui o condão de alterar a natureza eventual do benefício pro
labore faciendo, considerando que nessas hipóteses, o seu pagamento é efetuado de acordo
com o valor médio dos últimos 12 (doze) meses em atividade.
Também não altera a natureza eventual do benefício pro labore faciendo
sua incorporação aos vencimentos para efeito de cálculo dos proventos, já que seu cálculo,
como vantagem que só se incorporará aos vencimentos nos exatos termos da lei, o será
efetivamente “em valor proporcional à média dos pontos pagos a esse título nos últimos 5
(cinco) anos, observado o limite no art. 5o desta Lei” (art. 15), atestando a necessidade de
apuração individual do desempenho do servidor, o que reforça ser caráter individual e não
geral.
Nessa conformidade, verifica-se que o Prêmio de Produtividade é devido
apenas aos servidores que efetivamente cumpram os requisitos necessários à sua percepção
(pontuação mínima a ser aferida mediante avaliação de desempenho).
A título de argumentação, a contrario sensu, menciono o entendimento
firmado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no
0056229-24.2016.8.26.0000 (Tema no 7), pela Turma Especial de Direito Público deste
Egrégio Tribunal, onde foi fixada a tese de inclusão de apenas 50% (cinquenta por cento)
do valor do prêmio de incentivo (previsto nas Leis Estaduais nos 8.975/1994, 9.185/1995,
9.463/1996 e Decreto no 41.794/2007), no 13o salário, no terço constitucional de férias,
quinquênio e sexta parte, dos servidores em exercício na Secretaria da Saúde, considerando
que só 50% (cinquenta por cento) possuíam caráter permanente, sem exigência de
avaliação para o seu recebimento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012093-18.2019.8.26.0032 -Voto no 13335
5
“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
Prêmio de Incentivo Leis Estaduais no 8.975/94, 9.185/95 e
9.463/96 e Decreto no 41.794/07 Tese firmada: Inclusão de 50% do
valor do prêmio de incentivo no cálculo do 13° salário, férias,
terço constitucional de férias, quinquênio e sexta parte
Possibilidade Vantagem de caráter permanente, que integra a
remuneração do servidor Aplicação no caso concreto: Sentença de
procedência parcialmente reformada Reexame necessário e
recurso voluntário parcialmente providos. (...) Nesse contexto, tem-
se que o Prêmio Incentivo, em seu grau mínimo (50%) configura
vantagem de caráter permanente, que integra a remuneração do
servidor, não havendo razão para que não incida sobre os
adicionais temporais (quinquênio e sexta parte), bem como, sobre
o terço de férias e o décimo terceiro salário, porquanto tal prêmio
foi deferido a todos os servidores pelo simples exercício do cargo,
não exigindo nenhuma condição especial para tanto, o que
evidencia uma tentativa de aumento dos vencimentos dos
servidores da ativa dissimulada em gratificação. Já a outra
metade do Prêmio Incentivo expressa vantagem pro labore
faciendo, sem caráter de generalidade, na medida em que tal
verba pecuniária foi instituída com o objetivo de premiar os
servidores que apresentam bom desempenho nas avaliações
individual e coletiva. Dessa forma, somente 50% do valor pago do
Prêmio Incentivo (parte fixa) deve incidir sobre os adicionais
temporais (quinquênio e sexta parte), bem como, sobre o terço de
férias e o décimo terceiro salário, em razão do caráter geral
assumido
pela
aludida
vantagem.”
(TJSP,
IRDR
no
0056229-24.2016.8.26.0000,
rel.
Des.
MOREIRA
DE
CARVALHO, Turma Especial Público Tema no 7, julgado em
10.11.2017). (g.n.).

Nesse sentido, precedentes desta C. Câmara e desta E. Corte:
“APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO Ação ordinária.
Servidor público. Recálculo dos quinquênios e da sexta-parte.
Incidência
dos
adicionais
sobre
vencimentos
integrais.
Possibilidade. Artigo 129 da Constituição Federal. Cômputo de
todas as verbas efetivamente recebidas, inclusive gratificações
genéricas (Gratificação executiva), com exceção das vantagens
eventuais (Prêmio de produtividade médica e Gratificação por
trabalho noturno). Juros e correção. Necessidade de observar a
decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema
810. Recursos oficial e voluntário parcialmente providos.”
(Apelação no 1058267-27.2016.8.26.0053 - 8a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012093-18.2019.8.26.0032 -Voto no 13335
6
Público, j. 27/09/2018, de minha relatoria)
APELAÇÃO CÍVEL Servidor Público Estadual Adicional por
tempo de serviço Base de cálculo Pretensão para que o adicional
seja calculado sobre os vencimentos integrais O quinquênio
deve ser calculado sobre o valor do vencimento padrão e demais
verbas que integram a remuneração do servidor, com exclusão
das eventuais, ocasionais e com caráter indenizatório, sem
incidência recíproca GRATIFICAÇÃO EXECUTIVA Natureza de
acréscimo remuneratório, devendo ser incluído na base de
cálculo dos quinquênios - PRÊMIO DE DESEMPENHO
INDIVIDUAL Condicionado ao Processo de Avaliação de
Desempenho - Indiscutível natureza pro labore, sendo
impossível a sua inclusão no cálculo dos quinquênios -
Correção monetária IPCA Juros moratórios Lei 11.960/09
Sentença mantida - Recurso da autora improvido Reexame
necessário improvido, com observação. (Apelação / Remessa
Necessária
no
1018898-55.2017.8.26.0032,
Comarca
de
Araçatuba, 5a Câmara de Direito Público, j. 8 de dezembro de
2018, Rel. Desa Maria Laura Tavares) (g.n.).
“ADMINISTRATIVO
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL
ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO QUINQUÊNIOS
SEXTA-PARTE AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM
PEDIDO DE COBRANÇA Regime Jurídico dos Servidores
Públicos Estaduais (Lei Estadual no 10.261/1968) O adicional
por tempo de serviço deve incidir sobre os vencimentos integrais,
ou seja, sobre o salário base e demais valores de caráter
permanente, excluídas somente as quantias de caráter eventual ou
transitório, destacando-se, no entanto, que esses valores não
podem ser computados para fins de concessão de acréscimos
ulteriores, nos termos do art. 37, XIV, da CF, com redação dada
pela EC no 19/1998, evitando-se o chamado efeito cascata
Inteligência do art. 129 da Constituição do Estado de São Paulo,
e dos arts. 108 e 127 da Lei Estadual no 10.261/1968 (Estatuto
dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo) Deve
integrar a base de cálculo do adicional por tempo de serviço a
Gratificação
Executiva
(GE),
contudo,
o
Prêmio
de
Produtividade Médica (PPM) e o Adicional de Insalubridade
devem ser afastados do cômputo dos quinquênios e da sexta-
parte Parcelas vencidas a serem apuradas em liquidação de
sentença (NCPC, art. 509, II), devendo a ré apresentar os
comprovantes dos pagamentos efetuados ao autor para a correta
elaboração do cálculo da condenação Honorários advocatícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012093-18.2019.8.26.0032 -Voto no 13335
7
relegados à apuração na fase de liquidação (NCPC, art. 85, §§
1o, 3o, 4o, II e 11, e art. 86) Correção monetária e juros incidentes
sobre as parcelas vencidas pela aplicação da Lei no 11.960/09,
nos termos do determinado pelo Excelso STF no julgamento do
RE no 870.947/SE (Tema no 810) Custas e despesas processuais
repartidas na proporção de metade para cada uma das partes
Sentença
parcialmente
reformada
Recurso
parcialmente
provido.” (Apelação no 1001000-50.2017.8.26.0510 Rel. Des.
Carlos von Adamek - 2a Câmara de Direito Público j. 17/09/2018)
APELAÇÃO
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

MARÍLIA
VANTAGENS
BASE DE CÁLCULO DO
ANUÊNIO E SEXTA-PARTE Pretensão de incidência do
prêmio de produtividade e outras verbas na base de cálculo do
adicional por tempo de serviço (anuênio) e sexta-parte
Descabimento Anuênio e sexta-parte que tem como base de
cálculo o vencimento padrão (salário de referência) do
servidor , o qual não engloba o prêmio de produtividade ou
qualquer outra verba eventualmente recebida Inteligência
dos artigos 93 da Lei Orgânica do Município de Marília, e
artigos 97 e 128, do Estatuto do Servidor Público Municipal
(LCM no 11/1991) Sentença de improcedência mantida
Recurso
improvido.

Apelação
Cível
1002971-49.2018.8.26.0344, 3a Câmara de Direito Público, j.
10/09/2019, Rel. Des. Maurício Fiorito)
APELAÇÃO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL MARÍLIA
PRÊMIO PRODUTIVIDADE - Incorporação à base de cálculo de
anuênios e sexta-parte Impossibilidade Vantagens que incidem
apenas sobre o salário-base - Artigo 97 da Lei Complementar
Municipal no 11/91 e artigo 93 da Lei Orgânica do Município de
Marília - Constitucionalidade Autonomia municipal Sentença de
improcedência mantida Apelação desprovida. (TJSP; Apelação
Cível 1008130-07.2017.8.26.0344; Relatora: Ana Liarte; 4a
Câmara de Direito Público; Foro de Marília - Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 12/08/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012093-18.2019.8.26.0032 -Voto no 13335
8
APELAÇÃO CÍVEL Servidor Público Municipal Fiscal de
Posturas Prêmio de produtividade Pretensão à incorporação nos
vencimentos integrais Lei no 4.165/96 que já previu em seus artigos
4o e 6o os efeitos práticos almejados, já que pago mesmo durante
afastamentos e aos inativos Inclusão dos benefícios na base de
cálculo do anuênio e da sexta parte Impossibilidade Exegese do
artigo 97 e 128 da Lei Complementar Municipal no 11/91 e artigo
93 da Lei Orgânica do Município Precedentes deste C. Tribunal de
Justiça Manutenção da r. sentença Majoração dos honorários em
sede recursal (artigo 85, 11, do CPC) Recurso desprovido, com
observação. (TJSP; Apelação Cível 1015454-48.2017.8.26.0344;
Relator: Osvaldo de Oliveira; 12a Câmara de Direito Público;
Data do Julgamento: 18/12/2018).
SERVIDOR PÚBLICO. Município de Cubatão. Pretensão à
inclusão do Adicional de Produtividade Fiscal na base de cálculo
da sexta-parte. Inadmissibilidade. Verba instituída pela LCM no
16/2013. Típica vantagem pro labore faciendo. Ação julgada
parcialmente procedente. Sentença reformada. Recurso do réu e
reexame necessário providos; prejudicado o recurso do autor.
(TJSP, Apelação 0005951-67.2015.8.26.0157, Des. Rel. Heloísa
Martins Mimessi, 5a Câmara de Direito Público, Foro de Cubatão
- 3a Vara; julgamento em 11.09.2017).
E do corpo deste último Acórdão, ao analisar a natureza do citado
adicional com fundamento na legislação que o estatuiu, extrai-se que “não se trata de
vantagem geral e permanente, mas apenas devida aos servidores que cumpram os
requisitos para o seu percebimento, e tão somente, enquanto os cumprirem, sendo inviável
a sua inclusão na base de cálculo da sexta-parte”.
Por esses fundamentos, de rigor a manutenção da r. sentença.

E tendo em vista o não provimento do recurso, em virtude do adicional
trabalho recursal, nos termos do § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil, majoro os
honorários advocatícios fixados na origem para 11% sobre o valor da causa, ressalvada a
gratuidade deferida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012093-18.2019.8.26.0032 -Voto no 13335
9
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
BANDEIRA LINS
Relator